Tribunal: TJBA
Processo: 8026456-59.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8026456-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: CARLA PRISCILA CORREIA DE FREITAS e outros (3) Advogado(s): CLOVES CERQUEIRA DA SILVA JUNIOR REU: ROBERTO GUIMARAES DE FREITAS Advogado(s):JOSE PEIXOTO MEDEIROS VILAS BOAS FILHO ACORDÃO Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. ERRO DE FATO. ART. 966, INCISO VIII, DO CPC. DOCUMENTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA DESFAVORÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO RESCISÓRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação Rescisória ajuizada por espólio, com fundamento no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível deste Tribunal que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de reintegração de posse. Alega o autor que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao desconsiderar provas documentais capitais — escritura pública de declaração de posse, carnês de IPTU e boletim de ocorrência policial —, reputando inexistentes fatos que estariam documentalmente demonstrados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial, arguida pelo réu sob o argumento de que da narração dos fatos não decorreria uma conclusão lógica; (ii) saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, inciso VIII, e § 1º, do CPC, ao não apreciar a escritura pública de declaração de posse, os carnês de IPTU e o boletim de ocorrência policial produzidos pelos autores. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da petição inicial não merece acolhimento, pois a peça inaugural expõe de forma suficiente a causa de pedir e o pedido, delimitando com clareza o objeto da rescisão, fundamentando a pretensão na hipótese do art. 966, inciso VIII, do CPC e instruindo a demanda com a prova do trânsito em julgado e cópias dos autos originários, o que viabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A ação rescisória é instrumento processual de natureza excepcional, cuja finalidade não é servir como terceira instância recursal para reavaliação de injustiças ou reexame de interpretações jurídicas, mas sim desconstituir a coisa julgada material quando maculada por vícios de gravidade extrema, taxativamente enumerados pelo legislador, sob pena de vulneração ao princípio da segurança jurídica. 5. O erro de fato rescindível, nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, não se confunde com o erro de julgamento: configura-se quando o julgador, por falha de percepção, fundamenta sua decisão em premissa fática patentemente falsa, admitindo fato inexistente ou reputando inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que sobre tal fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial explícito. 6. O acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato, pois o colegiado não apenas tomou pleno conhecimento dos documentos apontados como ignorados, mas os citou expressamente em sua fundamentação, qualificando-os como "escassos" e concluindo pela sua insuficiência para demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC, o que configura pronunciamento judicial explícito sobre os fatos que os documentos pretendiam provar e afasta a aplicação do vício rescisório. 7. O que se verifica, na espécie, é valoração probatória desfavorável aos autores — hipótese expressamente afastada pelo ordenamento processual como fundamento de rescisão —, na medida em que o colegiado conferiu maior peso probatório à prova oral, que atestava o estado de abandono e desocupação do imóvel, em detrimento dos documentos apresentados, cujas insuficiências intrínsecas foram devidamente apontadas no julgado rescindendo. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente, mantendo-se incólume o acórdão rescindendo, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: "1. Não configura erro de fato rescindível, nos termos do art. 966, inciso VIII, e § 1º, do CPC, a hipótese em que o acórdão rescindendo expressamente menciona e analisa os documentos supostamente ignorados, emitindo sobre eles juízo de valor acerca de sua insuficiência probatória, porquanto o vício rescisório exige falha de percepção do julgador e ausência de pronunciamento judicial sobre o fato, não se confundindo com a mera valoração desfavorável da prova. 2. A ação rescisória não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório nem à atribuição de interpretação diversa aos elementos de prova já apreciados pelo julgado rescindendo, sob pena de vulneração ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada material.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 487, I; 561; 966, VIII e § 1º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022; (TRT-2 - AR: 10023749220205020000, Relator.: CINTIA TAFFARI, Seção Especializada em Dissídios Individuais – 6. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 8026456-59.2025.8.05.0000, sendo autor o Espólio de Carlos Alberto Ferreira de Freitas e, réu, Roberto Guimarães de Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e julgar improcedente o pedido rescisório, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator